Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. O arresto cautelar consiste em uma medida idônea para assegurar o direito quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 e 301, ambos do CPC.
2. Compete à parte autora demonstrar a probabilidade de seu direito e as fundadas razões para entender que a medida é indispensável para garantir o resultado útil do processo.
3. In casu, os autores/agravados juntaram vasta documentação demonstrando os contratos firmados, bem como os aportes financeiros dos valores indicados na exordial, provando a entabulação do negócio jurídico. Além disso, comprovaram os diversos pedidos administrativos para resgate dos investimentos, todavia, os valores não lhes foram devolvidos, fato pelo qual está demonstrado a ocorrência de dilapidação patrimonial.
4. O investidor tem o direito ao resgate antecipado do investimento, ainda que não cumprido os prazos estipulados.
5. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, a fim de garantir a devolução dos valores investidos pelos agravados.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.